Tribunal: TJBA
Processo: 8003440-31.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003440-31.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GRUPO GARCIA COELHO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A

Advogado(s)
:
FABIO BROILO PAGANELLA, VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: CARINE LUCKMANN

Advogado(s)
:
TULIO SOUSA DE SENE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO CONFIGURADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de origem em ação de indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto ao prequestionamento do art. 49-A do Código Civil e à fixação equivocada do termo inicial da correção monetária. Requereu-se o saneamento dos vícios com eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto ao prequestionamento do art. 49-A do Código Civil, no tocante à legitimidade passiva das empresas integrantes do grupo econômico; (ii) apurar se há omissão quanto ao termo inicial da correção monetária fixado para a indenização por danos morais, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo se a correção do vício implicar, de forma excepcional, efeitos modificativos.

4. Não se identifica omissão quanto ao art. 49-A do Código Civil, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a existência de vínculo entre as empresas do grupo econômico, rejeitando a alegação de ilegitimidade passiva. O inconformismo da parte embargante não se confunde com omissão decisória.

5. Em relação à correção monetária da indenização por danos morais, verifica-se omissão relevante, pois o acórdão contrariou a jurisprudência pacífica do STJ, que determina a incidência da correção monetária desde a data do arbitramento judicial, conforme Súmula 362 do STJ.

6. A correção do vício identificado implica modificação parcial do julgado, restrita à alteração do termo inicial da correção monetária, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e conclusões da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

8. A existência de vínculo entre empresas do mesmo grupo econômico, reconhecida pelo acórdão, afasta a alegada omissão quanto ao prequestionamento do art. 49-A do Código Civil.

9. A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme Súmula 362 do STJ.

10. A omissão quanto ao termo inicial da correção monetária justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, nos limites da correção do vício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 485, VI, e 1.013, § 3º, I; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021, DJe 23.02.2021; Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

07/05